Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702737-82.2018.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: VANESSA PEREIRA CÂMARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Promessa de Compra e Venda. Cláusula de tolerância: é válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias úteis). Juros de obra: a construtora deve ressarcir os juros de obra pagos pelo consumidor, se essa despesa decorreu do atraso daquela na averbação do habite-se, que era obrigatório para a aquisição do financiamento imobiliário. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto não haveria fundamento para a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios. As partes recorrente (ID 26242235 – Págs. 2 e 19) e recorrida (ID 27081249 – Pág. 10) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), e da advogada Kamila Lopes Cruz Mendes (OAB-DF 45.350). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a anulação do julgado por esta Corte”. (AgInt no AREsp 1749581/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 2/6/2021). O apelo também não deve prosperar no tocante à ofensa ao artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1629281/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e Kamila Lopes Cruz Mendes (OAB-DF 45.350). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015